Tribunal: TJBA
Processo: 8000414-09.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000414-09.2015.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DILMO RIOS GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA, JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. DESERÇÃO. CUSTAS DIFERIDAS PARA O FINAL DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. TEMA REPETITIVO Nº 648 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO. ENTENDIMENTO ANTERIOR MAIS FAVORÁVEL (TEMA 411). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de exibição de documentos bancários sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com base nos requisitos do Tema Repetitivo nº 648 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há deserção do recurso por ausência de preparo e se a tese do Tema Repetitivo nº 648 do STJ pode ser aplicada retroativamente a ação ajuizada anteriormente ao seu julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não há deserção quando existe decisão judicial deferindo o pagamento das custas ao final do processo, dispensando o recolhimento prévio do preparo recursal. 4 - A ação foi ajuizada em 21/08/2014, anteriormente ao julgamento do Tema Repetitivo nº 648 pelo STJ, ocorrido em 10/12/2014. 5 - Quando da propositura da ação, vigorava o entendimento do Tema 411 do STJ, mais favorável ao consumidor, que não exigia todos os requisitos posteriormente estabelecidos no Tema 648. 6 - O princípio da segurança jurídica impede a aplicação retroativa de entendimentos jurisprudenciais que modifiquem substancialmente os requisitos para o exercício de direitos. 7 - A mudança de orientação jurisprudencial não pode prejudicar quem ajuizou ação sob a égide de entendimento anterior, em respeito à confiança legítima dos jurisdicionados. 8 - Presentes elementos mínimos nos autos indicativos da relação jurídica, deve ser oportunizado o regular prosseguimento do feito em observância ao princípio da economia processual.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso conhecido e provido para invalidar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e 91; CF/88, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 648; STJ, Tema Repetitivo nº 411; STJ, REsp n. 1.133.872; STJ, AgRg no AREsp 2.405.892/SP; TJ-PR, AI 00085883620228160185; TJ-PA, AI 00012045920168140000; TJ-SC, APL 03002490720148240077.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000414-09.2015.8.05.0166
, em que figuram como apelantes
DILMO RIOS GUIMARAES e outros
e como apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para invalidar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04